Tribunal: TJDFT
Processo: 0001043-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0001043-53.2017.8.07.0018 RECORRENTE: GIORLANDO DA SILVA SANTANA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TERRACAP. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DO ALVORADA. OCUPAÇÃO DE ÁREA EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. DEMOLIÇÃO. LEGALIDADE. ACORDO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia, pode demolir obra ilegal, obstando a disseminação de irregularidades urbanísticas no DF. 2. Não se vislumbra ilegalidade na determinação de demolição de obra realizada em terras públicas ou irregulares ocupadas e edificadas de maneira irregular, quando não restar devidamente licenciada a obra, conforme o disposto na Lei Distrital n.o 2.105/98 (Código de Edificação do Distrito Federal). 3. Esta. 5a Turma Cível julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Reclamação no 0700214- 51.2018.8.07.0000 para cassar a decisão monocrática proferida pelo Relator do AGI no 2016.00.2.035147-4, referente à regularização do condomínio Quintas do Alvorada pelo Distrito Federal. Todavia, mesmo que o apelante comprovasse que o imóvel objeto em debate estava incluso no dito acordo, este pacto carece de validade, pois deixou de produzir efeitos jurídicos. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insertos no artigo 5o da Constituição Federal, sustentando que a medida de demolição reclama a notificação prévia dos possuidores dos imóveis e, ainda, que deve ser observada a aplicação gradativa das penalidades previstas na Lei Distrital 2.105/1998. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID 25694728 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque a turma julgadora decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei 2.105/98) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável por força dos enunciados 280 e 279, ambos Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1316223/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 12/4/2021. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029